Tribunal: TJDFT
Processo: 0701413-50.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DUPLO APELO. AÇÃO DE COBRANÇA E RECONVENÇÃO. TAXA DE CONDOMÍNIO. APELO DO AUTOR. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DOS VALORES. FALSIDADE DOCUMENTAL. FALTA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS. ÔNUS DA PROVA. COMPROVADO FATO IMPEDITIVO. APELO DO RÉU. REPETIÇÃO DO VALOR COBRADO. ART. 940 CPC. ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO TUMULTUADA ENTRE AS PARTES. PARTE DO PAGAMENTO FEITO APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO. MÁ-FÉ AFASTADA. HONORÁRIOS EM RECONVENÇÃO. DEVIDO. ART. 85 CPC. VALOR DA CAUSA. NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO DEVE SER UTILIZADO O VALOR ATRIBUÍDO NA RECONVENÇÃO. SENTENÇA MODIFICADA NESSA PARTE.
1. Nos termos do artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2. No presente caso, o réu apresentou documentos que comprovam a quitação da dívida, de modo que a réplica alegando falsidade de documento deveria ser devidamente comprovada, por via adequada, não bastando mera alegação. Assim o autor não se desincumbiu de desconstituir o fato impeditivo apresentado réu.
3. Fica claro nos autos a evidente relação tumultuada entre as partes, sendo que o executado era o antigo síndico do condomínio, não ficando devidamente comprovada a má-fé, diante da possível falta de informações repassadas à atual administração quanto à existência de débitos dos condôminos e, principalmente, de forma objetiva, pelo pagamento de parte da dívida somente após o ajuizamento da ação.
4. A reconvenção apresenta natureza de ação autônoma, mesmo porque pode ser ajuizada independentemente do oferecimento de contestação, de modo que são devidos honorários advocatícios na reconvenção, conforme estabelece o art. 85, §1o, do CPC.
4.1 No presente caso, ao contrário do fixado na sentença recorrida, não há dúvida de que os honorários de sucumbência, no percentual de 10%, deve incidir sobre o valor atualizado da causa atribuído na reconvenção e não da ação principal, sentença reformada nesse ponto.
5. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.